Tribunal: TJMT
Processo: 1041498-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041498-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO JARDIM ANTARTICA - CNPJ: 04.670.243/0001-98 (RECORRENTE), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANTONIA ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 230.026.621-00 (ESPÓLIO), SIMONY ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 003.975.671-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1041498-05.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1041498-05.2025.8.11.0001

Embargante:

Condomínio Jardim Antártica

Embargados:
Antônia Assunção da Costa e Simony Assunção da Costa Stefan

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO APRECIADO. OMISSÃO CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso inominado interposto em execução de título extrajudicial referente a cotas condominiais, por entender configurada inovação recursal. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes, protocolado antes do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fato processual superveniente, consistente em petição de acordo devidamente assinado pelas partes, e se é cabível a homologação judicial da transação e consequente extinção do processo com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão fica configurada quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre fato processual relevante suscitado nos autos, como a existência de acordo entre as partes, com pedido expresso de homologação judicial.

4.

O instrumento de transação juntado aos autos é válido e eficaz, por tratar de direito disponível, estando regularmente assinado pelas partes e pelo advogado da parte exequente, nos termos do artigo 784, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5.

A homologação do acordo deve ser realizada com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil e no artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099, de 1995, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito.

6.

A homologação judicial da transação é compatível com os princípios da celeridade e da autocomposição que regem o sistema dos Juizados Especiais, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 9.099, de 1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado e homologar judicialmente o acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão em apreciar petição que noticia transação entre as partes e requer sua homologação judicial deve ser sanada em sede de embargos de declaração.

2.

O acordo extrajudicial celebrado por partes capazes, envolvendo direito disponível, deve ser homologado judicialmente, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

3.

A homologação de acordo constitui instrumento legítimo de pacificação social e deve ser incentivada no âmbito dos Juizados Especiais, conforme os princípios da Lei nº 9.099, de 1995.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 487, inciso III, alínea "b", e 784, inciso IV; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 2º e 22, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1041498-05.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1041498-05.2025.8.11.0001

Embargante:

Condomínio Jardim Antártica

Embargados:
Antônia Assunção da Costa e Simony Assunção da Costa Stefan

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Condomínio Jardim Antártica
.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial – Cotas Condominiais.

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 303247970)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo.

Acórdão
(Id. 312250876): não conheceu do recurso inominados interposto por
Condomínio Jardim Antártica
.

Embargos de Declaração
(Id. 313643357):

Alega o embargante que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre fato processual relevante, qual seja, a petição protocolada em 12/08/2025 na qual foi informado e comprovado o acordo firmado entre as partes para quitação integral do débito, com requerimento expresso de homologação judicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1041498-05.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1041498-05.2025.8.11.0001

Embargante:

Condomínio Jardim Antártica

Embargados:
Antônia Assunção da Costa e Simony Assunção da Costa Stefan

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Condomínio Jardim Antártica
contra o Acórdão de Id nº 312250876, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a embargante alega que existe
omissão no Acordão, que deixou de homologar o acordo firmado entre as partes
.

Verifica-se dos autos que, em 12/08/2025, foi protocolada petição informando a celebração de acordo entre o Condomínio Jardim Antártica e a executada Simony Assunção da Costa Stefan, conforme Termo de Acordo e Confissão de Dívida juntado aos autos (Id. 306188396).

Pelo referido instrumento, a devedora reconheceu e confessou dever ao credor a importância de R$ 12.550,00 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais), relativa ao débito de taxas condominiais vencidas entre 04/2015 a 07/2017, acrescida de custas processuais, juros, multa, correção e honorários advocatícios, comprometendo-se a pagá-la com entrada de R$ 1.550,00 para o dia 01/09/2025 e o saldo em 20 parcelas iguais e sucessivas de R$ 550,00, a começar em 01/10/2025.

O acordo foi devidamente assinado pelas partes e referendado pelo advogado do condomínio, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, ao julgar o Recurso Inominado interposto pelo condomínio, esta Turma Recursal não apreciou o pedido de homologação do acordo, limitando-se a não conhecer do recurso por entender configurada inovação recursal.

Tal omissão deve ser sanada, pois a transação é causa de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil, e deve ser homologada pelo juiz para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Ademais, o artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95 estabelece expressamente que "o acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial".

A homologação do acordo é medida que se impõe, pois representa a solução consensual do litígio, em consonância com o princípio da conciliação que norteia o sistema dos Juizados Especiais, conforme artigo 2º da Lei 9.099/95.

Ressalte-se que, em se tratando de direitos disponíveis, como no caso em tela, a transação é plenamente válida e eficaz, devendo ser prestigiada pelo Poder Judiciário como forma de pacificação social.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, reconhecendo a omissão apontada, ANULAR o acórdão embargado e HOMOLOGAR o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil cumulada com artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025